Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715571-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELI DE FATIMA LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. L. P, menor impúbere, representado por sua genitora, Eli de Fátima Lopes Ferreira, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação no 0705885-88.2024.8.07.0018, pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal promova a internação do menor em leito de UTI da rede pública ou particular que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). O agravante postulou a tutela de urgência, a fim de que fosse determinada sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atendesse às suas necessidades, de qualquer hospital da rede pública ou privada do DF, conveniado ou não à rede pública, sob pena de multa diária de R$10.000,00. A medida de urgência foi indeferida (ID Num. 58142697). Em seguida, a Defensoria Pública comunicou que o agravante foi internado em leito de UTI do Hospital da Criança em 19/04/2024 e postulou o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento. O Distrito Federal confirmou a informação (ID Num. Num. 58501199). Decido. O objeto do presente agravo de instrumento era unicamente a internação do agravante em leito de UTI, independentemente dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). A internação do menor ocorreu em 19 de abril, em hospital da rede pública. A satisfação da medida pretendida, sem que dela decorra efeitos de natureza patrimonial, enseja a perda do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, em razão da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)